Tribunal: STJ
Processo: 1014507-31.2019.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636519 - SP (2024
/0136550-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MS006171
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
EMBARGADO
: K V A R (MENOR)
REPR. POR
: E A R
ADVOGADA
: LÍGIA PRISCILA DOMINICALE - SP222167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão no acórdão justifique o acolhimento dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.

: "1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada."
: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50556559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: adbf544c-b747-41c5-91ff-99bebcc3bb69

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50556559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: adbf544c-b747-41c5-91ff-99bebcc3bb69

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636519 - SP (2024
/0136550-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MS006171
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
EMBARGADO
: K V A R (MENOR)
REPR. POR
: E A R
ADVOGADA
: LÍGIA PRISCILA DOMINICALE - SP222167
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão no acórdão justifique o acolhimento dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.

: "1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada."
: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 940-944) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 923-924):
Documento eletrônico VDA49650405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:13
Código de Controle do Documento: df04d51b-471b-4ff4-992b-9aef1bf88ff9

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
282
E
356
DO
STF.
TRATAMENTO DE SAÚDE. CUSTEIO. RECUSA. DANOS MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
SÚMULA
N.
7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconsiderou decisão
anterior para afastar a Súmula n. 182/STJ e, em novo exame, negar
provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do
recurso especial.
2. A parte agravante defende o afastamento das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e
282 e 356 do STF, alegando contrariedade aos arts. 12, VI, da Lei n. 9.656
/1998, 373, I, do CPC/2015 e 186 e 944 do CC/2002.
3. A parte agravante também questiona a indenização por danos morais,
considerada excessiva, e requer a revisão do valor.
II. Questão em discussão
4. Saber se a decisão agravada deve ser mantida, considerando a tese de
inaplicabilidade das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 e 83 do STJ.
5. Outra questão é a verificação da existência dos requisitos da reparação
moral, assim como o exame da proporcionalidade da referida verba
indenizatória, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o usuário faz jus à
indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela
operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e dessa
recusa decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à
sua saúde debilitada. Precedentes.
8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)
9. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para
concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que
a parte agravada foi exposta, ante a recusa de custeio do tratamento de
saúde, ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria
o reexame de provas, inviável em recurso especial.
10. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
não se mostra
a quo
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo interno não provido.
"1. A ausência de prequestionamento impede o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial. 2. A revisão dos requisitos dos danos
morais e de seu valor é inviável quando obstada pela Súmula n. 7 do STJ."
Não há.
Dispositivos relevantes citados:
Não há.
Jurisprudência relevante citada:

Em suas razões, a embargante suscita omissão a respeito do
sobrestamento da demanda com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.295/STJ, para
julgamento segundo o rito previsto nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, da
Documento eletrônico VDA49650405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:13
Código de Controle do Documento: df04d51b-471b-4ff4-992b-9aef1bf88ff9

controvérsia referente à "possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a
cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do
desenvolvimento".
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja suprido o vício
apontado.
A parte embargada apresentou impugnação, requerendo a condenação da
embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 (fls. 946-948).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
A parte embargada não é portadora de Transtorno Global do
Desenvolvimento (cf. fls. 2, 505 e 734).
Além disso, o recurso especial do plano de saúde não discutiu o custeio das
terapias multidisciplinares da parte embargada, mas somente os critérios de reembolso
dos gastos médicos, à luz do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 (cf. fls. 745-760).
Ainda que assim não fosse, o entendimento da Corte
, referente
a quo
ao reembolso integral foi mantido com base nas Súmulas n. 282 e 356 do STF (cf. fls.
930-932). De outro modo, o recurso da parte não ultrapassou a barreira do
conhecimento, o que dispensa o sobrestamento.
No mais, no Recurso Especial n. 2.167.050/SP, em decisão publicada no
DJEN de
, esta relatoria esclareceu que "o objeto da afetação cuida,
2/7/2025
especificamente, da limitação quantitativa de sessões e consultas de terapias
multidisciplinares prescritas a pacientes com transtorno global do desenvolvimento, ou
sua recusa com fundamento igualmente no aspecto exclusivamente quantitativo".
Por isso, não há falar em omissão no sobrestamento da demanda com
fundamento no Tema n. 1.295/STJ, visto que a tese repetitiva seria inaplicável ao caso.
Os demais argumentos são incompatíveis com a natureza de
fundamentação vinculada do recurso declaratório.
Rejeito o pedido de condenação da embargante à multa do art. 1.026, § 2o,
do CPC/2015, visto que não ficou demonstrada conduta maliciosa ou protelatória a
justificar tal sanção, pois a parte tão somente intentava a reforma da decisão que lhe
foi desfavorável.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49650405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:13
Código de Controle do Documento: df04d51b-471b-4ff4-992b-9aef1bf88ff9

É como voto.
Documento eletrônico VDA49650405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 10:31:13
Código de Controle do Documento: df04d51b-471b-4ff4-992b-9aef1bf88ff9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.636.519 / SP
Número Registro: 2024/0136550-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10145073120198260309 202201440596
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MS006171
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
AGRAVADO
: K V A R (MENOR)
REPR. POR
: E A R
ADVOGADA
: LÍGIA PRISCILA DOMINICALE - SP222167
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - MS006171
ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
EMBARGADO : K V A R (MENOR)
REPR. POR
: E A R
ADVOGADA
: LÍGIA PRISCILA DOMINICALE - SP222167
TERMO
Documento eletrônico VDA50543866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: d5b044d2-8515-41d8-ba53-b8f0d8191ada

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: d5b044d2-8515-41d8-ba53-b8f0d8191ada